Tribunal: TJES
Processo: 5001145-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35), em concurso material (CP, art. 69).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a alegação de ausência de
fumus commissi delicti
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida de
última ratio
, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas e preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 312 do CPP:
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
.

4.
O
fumus commissi delicti
está evidenciado pelos diálogos interceptados, que indicam a participação do paciente na associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

5.
O
periculum libertatis
decorre da necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, conforme fundamentação do Juízo de origem.

6.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de organizações criminosas justifica a prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.

7.
O Habeas Corpus não é meio processual adequado para a análise aprofundada do mérito da ação penal, cabendo ao Juízo competente examinar a evolução do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelos elementos de prova, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações criminosas justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 730721-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23.08.2022.;

STJ, HC 212647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 05.12.2022.; STJ, HC 810.237, Relª Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma, j. 15.10.2024.; STJ, AgRg-HC 933.123, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.09.2024.; STJ, AgRg no RHC 195.375/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024.; STJ, AgRg no HC 921.978/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001145-36.2025.8.08.0000

PACIENTE:
CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO D
E DIREITO D
A
VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/E
S.

R
ELATOR
: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Conforme narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de

CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO D
E DIREITO D
A
VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/E
S

nos autos da ação penal nº 5001773-09.2024.8.08.0049.

A impetrante requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão da ausência do
fumus comissi delicti
.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11960445).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 12411125, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem, narra a denúncia (ID 56917099 dos autos de conhecimento) que:

“[...] Em 08 de novembro de 2024, através do relatório de extração de dados de ID 54902782, verificou-se na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, nesta cidade, que os denunciados CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA, vulgo “MAOZINHA”, RODRIGO RADAELLI PORTES e WANDERSON DE CARVALHO TIAGO, vulgo “MINEIRO”, associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme [...] A referida associação contava com integrantes que atuavam nesta cidade, Afonso Cláudio/ES e na grande Vitória, os quais tinham funções variadas, entre fornecedores de drogas, intermediadores e vendedores. RODRIGO era quem chefiava o grupo. CARLOS, WANDERSON, Felipe e Ariel, atuavam como “vapores”, de modo que realizavam as vendas de entorpecentes sob o comando de RODRIGO. Em conversa com o usuário de drogas Jocelino Martins Ribet Júnior (fls. 113/130), cuja linha é (28) 99917-7999, Rodrigo compartilha o contato de CARLOS, vulgo “Mãozinha”, para que a compra de entorpecente seja feita com ele. O trecho do diálogo evidencia a prática do tráfico de drogas e o vínculo associativo entre CARLOS e RODRIGO. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA, vulgo “MAOZINHA” e WANDERSON DE CARVALHO TIAGO, vulgo “MINEIRO” como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, e RODRIGO RADAELLI PORTES como incurso nas sanções do artigo 33, inciso III e artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 1°, §1°, inciso I, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro e, recebida a presente, requer sejam tomadas as seguintes providências: a) sejam os denunciados notificados para apresentação de defesa escrita, no prazo de dez dias, conforme artigo 55 da Lei 11343/06, e posteriormente recebida a denúncia sejam os mesmos citados pessoalmente, conforme determina o artigo 56 da Lei Especial, devendo o Oficial de Justiça, no momento da citação questionar se possuem advogado ou não, inserindo a informação em sua certidão [...] l) quanto ao pedido formulado pela defesa de Carlos Alberto Meneguce da Silva em ID 56782678, demonstra-se mais do que necessária a manutenção da prisão do denunciado, haja vista que sua liberdade representa risco à ordem pública. Analisando os autos, verifico o regular preenchimento dos requisitos estabelecidos nos art. 312 e 313 do CPP, não havendo qualquer ilegalidade na prisão. Diante da prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e da gravidade do crime apurado, entendo que a medida cautelar deve ser mantida, com objetivo precípuo de evitar a reiteração delitiva. No caso em comento, faz-se necessário ressaltar a gravidade dos fatos cometidos pelo denunciado, eis que participava ativamente de associação que realizava o tráfico de drogas nesta cidade, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Desse modo, verifico que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, oportunidade em que pugno novamente pela manutenção da prisão. Além disso, o fato de o denunciado ter endereço fixo, família estruturada e nunca ter se envolvido com qualquer atividade ilícita, em nada a exime de representar risco, uma vez que à época dos fatos ele já os possuía e mesmo assim veio a praticar as condutas delituosas. Logo, não se vislumbram argumentos que sustentem o pedido de revogação da prisão. Isto posto, opina o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Carlos Alberto Meneguce da Silva. [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti

e
periculum libertatis

– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti

refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, inciso III e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 1°, §1°, inciso I, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, na r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o Juízo de Primeiro Grau fundamentou o
periculum libertatis

na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

13. No que cerne ao requisito periculum libertatis este também se encontra presente, eis que solto poderá continuar na prática de crimes.

14. Por garantia da ordem pública temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, o que se pode aferir da frieza com que atua, poderiam, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar.

15. Por conveniência da instrução criminal, temos a busca em tutelar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas, ou comprometa de qualquer maneira a busca da verdade processual, devendo-se, com isso, imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na faceta da justa e livre produção do manancial de provas.

16. Assim, verifica-se nos autos, que os investigados soltos põe em risco o andamento do processo, bem como a paz e tranquilidade das testemunhas, restando demonstrado a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social, e para fazer cessar reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto.

Agora, no
que tange o
fumus commissi delicti
,
a
materialidade

e
autoria
delitiva foram evidenciados, ao menos em sede de cognição sumária, pelos diálogos interceptados, que permitiram identificar o paciente como um dos participantes da associação criminosa, conforme extrai-se do trecho a seguir:

CARLOS, WANDERSON, Felipe e Ariel, atuavam como “vapores”, de modo que realizavam as vendas de entorpecentes sob o comando de RODRIGO.

Em conversa com o usuário de drogas Jocelino Martins Ribet Júnior (fls. 113/130), cuja linha é (28) 99917-7999, Rodrigo compartilha o contato de CARLOS, vulgo “Mãozinha”, para que a compra de entorpecente seja feita com ele. – vide denúncia acostada ao ID 56917099 do processo de referência.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que
“a
necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar e a garantia da ordem pública
” (HC 730721-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgamento em 23.08.2022).

Assim, o
modus operandi

perpetuado por associações criminosas voltadas para o tráfico de entorpecentes evidencia a
gravidade em concreto da conduta
, o que justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em atendimento ao art. 312 do Código de Processo Penal, em conformidade com o entendimento da Corte Cidadã:

“
A
gravidade em concreto do crime
e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AGR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05.12.2022, DJe 10.01.2023).

De igual forma, colaciona-se jurisprudências:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME [...] 3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela organização estruturada para o tráfico de drogas e pelo risco à ordem pública, com base nas provas coletadas por meio de interceptações telefônicas e análise de dados telemáticos
.
4. Os indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico foram demonstrados por diálogos interceptados e a apreensão de drogas e armas, além de relatos de usuários que confirmaram a venda de entorpecentes. 5.
A gravidade da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar como meio de garantir a ordem pública, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
. [...] (
STJ; HC 810.237; Proc. 2023/0090799-8; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15.10.2024; DJE 12.11.2024
) – destaquei.

___________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU CONDENADO EM 2ª INSTÂNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU REINCIDENTE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO [...] 2.
C
aso em que as instâncias ordinárias destacaram, desde o início, a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso e a periculosidade do agravante, o qual integrava associação criminosa estruturada ligada com o tráfico de drogas, chegando, inclusive, a assumir papel de liderança no esquema, além de ser possuidor de um histórico delitivo conturbado, ostentando outras passagens criminais, inclusive condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas
.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). [...] (
STJ; AgRg-HC 933.123; Proc. 2024/0283247-9; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26.09.2024
) – destaquei.

___________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 39 CORRÉUS. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 4.
A prisão preventiva está baseada em complexa investigação, com o uso de medidas como quebra de sigilos telefônico e telemático, que revelam a participação do paciente na organização criminosa liderada por Aluízio Faustino de Lima Júnior, apontando seu envolvimento direto no tráfico de drogas na cidade de Natal/RN
. [...] (
STJ, AgRg no RHC nº 195.375/RN 2024/0094901-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 30.10.2024
) – destaquei.

___________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A prisão temporária está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a continuidade das investigações relacionadas à organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos. As evidências sugerem a participação ativa e significativa da paciente nas atividades ilícitas da organização
.
[...] (
STJ, AgRg no HC nº 921.978/PR 2024/0216855-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 23.10.2024
) – destaquei.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja a medida mais extrema entre as cautelares, não se deve eximir quando há a percepção de que seja essa o único instrumento suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Por fim
, salienta-se que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito
, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem pretendida.